Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Em que pese a imposição contida no art. 373, inciso II, do CPC, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor.

3. No caso dos autos, se limitou o agravante a alegar estarem os comprovantes de pagamentos ilegíveis, quando, em verdade, os documentos colacionados estampam a relação jurídica mantida entre as partes, o credor dos boletos pagos, assim como os valores e datas de vencimento.

4. Desincumbindo-se o agravado do ônus de demonstrar a realização dos investimentos cuja restituição pretende obter, competiria ao agravante o ônus do fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito.

5. Recurso conhecido e não provido.